Tribunal: STF
Processo: RE 1509626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO QUANDO DA ADMISSÃO E DEMISSÃO DE PROFISSIONAIS DE EMPRESAS REPRESENTADAS PELA FETRANSPOR. LEI Nº 13.013/2015. ARTIGO 168 DA CLT. PORTARIA Nº 116/2015 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LEGALIDADE. 



    - É constitucional a exigência de exames toxicológicos na ocasião da admissão e demissão de motoristas profissionais, exigência trazida pela Lei nº 13.103/2015, que incluiu os parágrafos 6º e 7º no art. 168 da CLT. 



    - A Portaria nº 116, de 13/11/2015, do Ministério do Trabalho, regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT. 



    - A edição da Portaria nº 116/2015 está amparada em norma constitucional, na medida em que o art. 87, parágrafo único, II, da CRFB/88 atribui a competência aos Ministros de Estado para expedirem instruções necessárias à execução das leis, decretos e regulamentos. 



    - O exame pericial realizado não se presta a ilidir a finalidade da norma genericamente falando, tampouco é suficiente para afastar a incidência das normas atacadas. - De fato, se trata de uma opinião técnica, levando em consideração as pesquisas em outros países da efetividade dos tipos de exames toxicológicos. 



    - Em um primeiro momento, coube ao legislador, após o trâmite do processo legislativo de alteração da CLT, aprovar a modificação trazida no art. 168. 



    - Posteriormente, o Ministério do Trabalho, órgão incumbido de fazer cumprir o comando legal, regulamentou o referido dispositivo, com base no que já tinha sido aprovado pelo Poder Legislativo, dentro de sua competência regulamentar. 



    - Afastar tais comandos normativos com base apenas em prova pericial genérica não é suficiente para levar à conclusão de que se trata de ilegalidade e inconstitucionalidade, respectivamente, da Portaria e da Lei. 



    - É cediço que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo. Entender que o exame toxicológico, nos moldes em que exigido, não se presta à finalidade exigida, seria se substituir à vontade do executivo, ao regulamentar a referida Portaria. 



    - A teor do parágrafo 7º, do art. 168, da CTL “será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias”. Nesse contexto, o exame toxicológico, feito através de cabelos e unhas, de larga detecção, atende ao comando legal, ou seja, é adequado ao fim que se destina, o que basta para afastar as alegações recursais. 



    - Apelação não provida”. (eDOC 331 – ID: 2a88fb71)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 37, caput, e 87, parágrafo único, II, do texto constitucional. (eDOC 381 – ID: 465b97c2)



    Nas razões recursais, pleiteia-se, inicialmente, o sobrestamento do presente feito até o julgamento final da ADI 5.322, em que se debate questão semelhante à tratada nos presentes autos. 



    Suscita-se a inconstitucionalidade da Portaria do Ministério do Trabalho nº 116/2015, por entender-se extrapolar o poder regulamentar, além da hierarquia das normas. 



    Afirma-se que “a referida Portaria claramente extrapolou os contornos legais e por via de consequência seu poder regulamentar, ao excluir os exames toxicológicos do rol de exames pertinentes ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, mantendo, contudo, a obrigatoriedade de pagamento do exame pelas empresas empregadoras, violando, portanto, a regra prevista no art. 87, parágrafo único, II, da Constituição Federal”. (eDOC 381 – ID: 465b97c2, p. 12)



    Alega-se, ainda, violação ao princípio da isonomia, pois “somente aos motoristas profissionais foi imposta a realização e repetição de exames, especificamente com janela de detecção de no mínimo 90 dias pretéritos”. (eDOC 381 – ID: 465b97c2, p. 16)



    Assevera-se, ainda, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, considerando-se que os custos dos exames serão a cargos do empregador e que não há efetiva redução de acidentes automobilísticos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da exigência de exame toxicológico para profissionais motoristas de cargas e de passageiros. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015” (ADI 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a licitude da exigência da realização de exame toxicológico previamente à admissão e ao desligamento de profissionais motoristas. Anotou, ainda, que tal medida visa a melhorar as condições de segurança no trânsito. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Como precedentemente relatado, trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão dos efeitos dos §§ 6º e 7º, do art. 168 da CLT, bem como dos efeitos dos itens 1, 1.1, a e b, 2.1 a e b, 3.1 a, b e c, do Anexo da Portaria MTPS nº 116/2015, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei e declaração de invalidade da Portaria, com o objetivo de liberar seus afiliados da obrigação de realizarem exames toxicológicos de janela de larga detecção nos motoristas da categoria C, D e E, quando admitidos e desligados. 



    (...)



    Com efeito, a Portaria nº 116, de 13/11/2015, do Ministério do Trabalho, regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT, com as regras definidas na Lei 13.103, de 2 de março de 2015. A Lei 13.103/2015 dispõe sobre a profissão de motorista profissional. Confira-se:



    (...)



    Com efeito, cumpre esclarecer que a edição da Portaria 116/2015 está amparada em norma constitucional, na medida em que o art. 87, parágrafo único, II, da CRFB/88, atribui a competência aos Ministros de Estado para expedirem instruções necessárias à execução das leis, decretos e regulamentos. 



    Nessa linha de ideias, a transcrita Portaria tão somente regulamentou a realização de exames toxicológicos previstos no art. 168, §§ 6º e 7º da CLT, incluídos pela Lei 13.103/2015, os quais são exigidos do motorista profissional na ocasião da admissão e do desligamento. 



    De fato, a obrigatoriedade dos exames toxicológicos por parte da empresa empregadora já se encontrava explicitada no artigo 168 da CLT. Dessa forma, não se revela excessiva dos limites do poder regulamentar a norma que torna obrigatório o custeio do exame toxicológico pelo empregador. 



    Observe-se que o § 6º, do mesmo artigo, garante a confidencialidade do resultado do exame toxicológico e a Portaria 116/2015 do Ministério do Trabalho assegura ao empregador o acesso ao relatório médico emitido pelo médico revisor, raciocínio que se extrai de seus itens:



    (...)



    De outro giro, o fato de o exame toxicológico não estar incluído no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional não retira sua importância. 



    Isso porque o aludido exame possui como finalidade precípua aumentar a segurança no trânsito, de maneira que, conquanto também trate da saúde do motorista profissional, é de se ver que o seu objetivo é mais amplo, direcionado à coletividade. 



    De fato, a exigência do exame garante ao empregador a possibilidade de negar admissão a motorista usuário de substância tóxica ou garantir tratamento em caso de dependência no curso da relação de trabalho. 



    Além sido, a realização do exame na admissão e na demissão e de forma periódica é exigida do empregador desde a década de 80, cujas regras são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, segundo as características de cada profissão. 



    Deste modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na Portaria nº 116/2015 do MT, que disciplina, de forma geral e abstrata, a realização do exame toxicológico previsto no art. 168, §§ 6º e 7º da CLT, incluídos pela Lei 13.103/2015.



    (...)



    O laudo pericial, no caso dos autos, não basta para afastar a incidência das normas atacadas, tampouco ilide a finalidade da norma, genericamente falando. 



    Veja que se trata de uma opinião técnica, levando em consideração as pesquisas, em outros países, da efetividade dos tipos de exames toxicológicos, bem como outros exames já realizados no país. 



    A expert afirma, ipsis litteris, que “o teste toxicológicos com cabelos não existem estudos científicos que evidencie redução de acidentes”; e que “o exame realizado durante a condução do veículo (Blitz) é mais eficiente na prevenção de acidentes”. 



    Observe-se, primeiramente, a inexistência de estudos que comprovem que o teste toxicológico reduz os acidentes de trânsito não leva à conclusão de ineficácia do exame em questão. Tal ilação seria extrapolação do que foi perquirido. 



    Segundo, o fato de o exame realizado em condução de veículo (blitz) ser mais eficiente na prevenção de acidentes não retira a importância do exame toxicológico que aqui se analisa. 



    Deveras, a teor do parágrafo 7º, do art. 168, da CTL, “ será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias”. Nesse contexto, o exame toxicológico, feito através de cabelos e unhas, de larga detecção, atende ao comando legal, ou seja, é adequado ao fim que se destina, o que basta para afastar as alegações recursais. 



    A escolha do exame, seja por amostra de cabelo, unha, sangue ou urina, foi feita quando da elaboração das normas, não cabendo ao Judiciário adentrar no critério escolhido, especialmente se não há qualquer indício de irregularidade ou ilegalidade. 



    É salutar destacar que, em um primeiro momento, coube ao legislador, após o trâmite do processo legislativo de alteração da CLT, aprovar a modificação trazida no art. 168. 



    Posteriormente, o Ministério do Trabalho, órgão incumbido de fazer cumprir o comando legal, regulamentou o referido dispositivo, com base no que já tinha sido aprovado pelo Poder Legislativo, dentro de sua competência regulamentar. 



    Afastar tais comandos normativos com base apenas em prova pericial genérica não é suficiente para levar à conclusão de que se trata de ilegalidade e inconstitucionalidade, respectivamente, da Portaria e da Lei. 



    Ademais, é cediço que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo. Entender que o exame toxicológico, nos moldes em que exigido “não se presta à redução de acidentes, representando apenas mais um elevadíssimo custo e desnecessário teste”, como afirma a apelante, seria se substituir à vontade do executivo, ao regulamentar a referida Portaria.



    (...)” (eDOC 331 - ID: 2a88fb71, p. 5-10)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo contrariedade ao texto constitucional na exigência do teste toxicológico contestado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 331 - ID: 2a88fb71, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente